Tribunal: TJBA
Processo: 8046392-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046392-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JOSENILZA DIAS SOUZA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM MACULADO
E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR.
RMC. AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA HIPÓTESE DE SOBRESTAMENTO D
OS PROCESSOS EM VIRTUDE DO TEMA 20 NUGEPNAC. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação originária n. 8135848-28.2025.8.05.0001, ajuizada por Josenilza Dias Souza, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos mensais referentes a contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) sobre benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária. O banco recorrente sustentou a legalidade da contratação, a ausência de urgência e de prova inequívoca, bem como a desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina a suspensão dos descontos relativos a contrato de RMC; (ii) analisar a proporcionalidade e legalidade da multa cominada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A documentação anexada aos autos pelo banco agravante comprova, em juízo preliminar, a existência e regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, bem como a ciência da agravada quanto às cláusulas contratuais e à autorização dos descontos.

3. A autora já havia contratado outros empréstimos e comprometeu sua margem consignável, o que impossibilitaria novas contratações de empréstimos consignados comuns, revelando baixa probabilidade de erro quanto à modalidade contratada.

4. A utilização continuada do cartão pela parte autora, inclusive com registro de compras, afasta a verossimilhança da alegação de desconhecimento da natureza do contrato.

5. A averbação do contrato datada de novembro de 2021, anos antes da propositura da ação, evidencia ausência de urgência atual para concessão da medida liminar.

6. A controvérsia exige dilação probatória para apuração de eventual vício de consentimento, sendo incompatível com o rito abreviado do agravo de instrumento.

7. A multa cominada na decisão agravada, diante da exclusão da própria tutela, revela-se desnecessária na ausência de demonstração de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato de cartão de crédito consignado, sem elementos concretos que evidenciem vício de consentimento ou descontos indevidos, não autoriza a concessão de tutela para suspensão de descontos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 297.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 10000205129471001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 03.02.2021; TJ-RS, AI nº 53056367020238217000, Rel. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. 15.04.2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a decisão recorrida apenas para indeferir a tutela antecipada concedida pelo Juízo
a quo
para a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, referentes ao contrato de RMC, sob pena de multa diária.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09